Tribunal: TJPA
Processo: 0801469-76.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 7761 - Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0801469-76.2026.8.14.0000

AUTORIDADE: MIGUEL LIMA DOS REIS JUNIOR

SUSCITANTE: 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

AUTORIDADE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

SUSCITADO: JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 5ª VARA DO JEC DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº 0801469-76.2026.8.14.0000

JUÍZO SUSCITANTE: 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

JUÍZO SUSCITADO: 5ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PÚBLICO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DEFINIÇÃO DE JUÍZO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (COSANPA SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS PELO STF QUE NÃO ALTERA A COMPETÊNCIA JURISDICIONAL.

.

I. Caso em exame

Trata-se de conflito negativo de competência instaurado para definir o juízo competente para processar e julgar Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face da Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA).

II. Questão em discussão

2. A questão principal em discussão consiste em definir se a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 1086, a qual submeteu a COSANPA ao regime de execução via precatórios, atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento da fase de conhecimento, ou se a competência deve permanecer no Juizado Especial Cível, em virtude da natureza jurídica de direito privado ostentada pela demandada.

III. Razões de decidir

3. A despeito de a COSANPA prestar serviço público e ter sido submetida ao regime de pagamentos via precatórios por determinação do STF, a sua essência jurídica estrutural, qual seja, a de sociedade de economia mista, não se alterou.

4. A Suprema Corte, ao julgar a referida ADPF, determinou tão somente a modificação do regime de constrição patrimonial aplicável à entidade (fase de execução), nunca autorizando o deslocamento das regras de competência jurisdicional fixadas para a fase de conhecimento das ações.

5. O ordenamento jurídico estadual, materializado na Resolução nº 14/2017 deste Tribunal de Justiça (art. 6º, §1º), orienta taxativamente que os processos de interesse de empresas públicas e de sociedades de economia mista não devem tramitar perante as Varas de Fazenda Pública.

6. Em se tratando de competência absoluta ditada em razão da pessoa (ratione personae), impõe-se a aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual compete à Justiça Comum Estadual (onde se incluem os Juizados Especiais Cíveis) processar e julgar as causas cíveis em que for parte sociedade de economia mista.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 5ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém. Tese de julgamento: "1. A submissão de sociedade de economia mista ao regime constitucional de precatórios altera unicamente a sistemática de pagamentos aplicável à fase de execução, não modificando as regras de competência jurisdicional para o trâmite da fase de conhecimento. 2. Compete aos Juízos Cíveis e Empresariais ou aos Juizados Especiais Cíveis processar e julgar os feitos em que figure como parte a Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA)."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; Resolução nº 14/2017 do TJPA, art. 6º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 42.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em dirimir o conflito, julgando competente o Juízo da 5ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de junho de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém em face do Juízo da 5ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém, tendo como objeto a definição do juízo competente para julgar o Processo nº 0863973-25.2025.8.14.0301, classificado como Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência.

A controvérsia envolve o questionamento de faturas mensais de água (janeiro a março de 2025) reputadas como abusivas e exorbitantes pelo consumidor, que requer a suspensão das cobranças, o imediato restabelecimento do serviço na sua unidade, a devolução em dobro dos valores e o arbitramento de indenização por danos morais contra a Companhia de Saneamento do Estado do Pará (COSANPA).

Inicialmente distribuído ao Juízo da 5ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém, o magistrado julgou-se incompetente para julgar a demanda, sustentando que a COSANPA se caracteriza como uma sociedade de economia mista que presta serviço público de natureza essencial, devendo submeter-se à sistemática constitucional de pagamentos via precatórios ou requisições de pequeno valor (RPV), motivo pela qual determinou a redistribuição do feito para uma Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Redistribuídos os autos, o Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém apontou que a referida companhia é pessoa jurídica de direito privado e que não detém foro privativo, recordando que a Resolução nº 14/2017 deste Tribunal define a competência das Varas Cíveis e Empresariais para julgar processos envolvendo sociedades de economia mista estadual. Acrescentou, ademais, que a medida liminar concedida na ADPF 1086 pelo STF limitou-se a determinar o uso do rito de precatórios ou RPVs para a fase de execução, nunca autorizando o deslocamento da competência jurisdicional originária na fase de conhecimento. Sendo assim, suscitou o presente conflito de competência.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, foi determinada a intimação do juízo suscitado e os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial.

O Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer opinando pela abstenção de sua intervenção processual, ao constatar que a lide trata de interesses estritamente patrimoniais disponíveis, nos quais não se verifica a presença de interesse público primário, social ou de incapazes, devolvendo os autos e deixando de manifestar-se sobre a fixação do juízo competente.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O cerne da controvérsia reside na definição do juízo competente para processar e julgar a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 0863973-25.2025.8.14.0301), ajuizada por Miguel Lima dos Reis em face da Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA).

Como delineado nos autos, a demanda foi inicialmente proposta perante o Juízo da 5ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém (Suscitado), que declinou da competência sob o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal, ao proferir decisão na ADPF 1086, reconheceu que a COSANPA se submete ao regime de precatórios constitucionais, o que atrairia a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Redistribuídos os autos, o Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém (Suscitante) suscitou o presente conflito, argumentando que a COSANPA possui natureza de direito privado (sociedade de economia mista) e que a decisão do STF alterou apenas a forma de pagamento, e não a regra de competência jurisdicional.

Passo a decidir.

Assiste plena razão ao Juízo Suscitante.

A controvérsia cinge-se a determinar se a decisão do Supremo Tribunal Federal, que estendeu as prerrogativas da Fazenda Pública (regime de precatórios) a uma empresa estatal prestadora de serviço público essencial, possui o condão de alterar a competência jurisdicional absoluta fixada pelas normas de organização deste Egrégio Tribunal de Justiça. A resposta é negativa.

A despeito de a COSANPA prestar serviço público e ter sido submetida ao regime de execução via precatórios pelo STF, a sua natureza jurídica permanece sendo a de uma entidade de direito privado (sociedade de economia mista).

Conforme a orientação jurisprudencial, não se reconhece foro privativo fazendário para essas entidades. O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que "Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento" (Súmula 42 do STJ).

Inicialmente, este Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos de Incidente de Uniformização de nº 2010.3.003142-5, decidiu, através do Acórdão nº 91.234, que as sociedades de economia mista não possuem foro privativo.

Posteriormente, a Resolução 14/2017, redefiniu as competências de algumas Varas de Fazenda Pública da capital e o §1º, do seu art. 6º, determina taxativamente que “
serão redistribuídos para as Varas Cíveis e Empresariais os processos de interesses das empresas públicas ou sociedades de economia mista do Estado do Pará ou do Município de Belém, obedecendo aos mesmos critérios do caput
”.

Destarte, tratando-se de competência absoluta (em razão da pessoa), há de prevalecer a nova sistemática trazida pela Resolução 014/2017/TJPA.

No mesmo sentido, colaciono julgados desse Tribunal a respeito de conflitos de competência entre Vara Cível e Vara da Fazenda:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REDISTRIBUIÇÃO PARA VARA CÍVEL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém em face do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da mesma comarca, no âmbito de mandado de segurança contra ato do Diretor-Presidente do Banco do Estado do Pará (BANPARÁ). Decisões de declínio recíproco fundamentadas na inexistência de foro privativo para sociedades de economia mista em demandas cíveis, resultando na suscitabilidade do conflito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar mandados de segurança envolvendo sociedade de economia mista, como o BANPARÁ, recai sobre Varas da Fazenda Pública ou Varas Cíveis e Empresariais.

III. Razões de decidir

3. As sociedades de economia mista, regidas predominantemente pelo direito privado, não se enquadram no conceito de Fazenda Pública, conforme orientação consolidada na Súmula 42 do STJ.

4. A Resolução 14/2017 do TJPA determina a redistribuição de processos de interesse de sociedades de economia mista para as Varas Cíveis, considerando a competência delimitada em razão da pessoa.

5. A jurisprudência do TJPA, em Incidente de Uniformização de Jurisprudência (AI nº 2010.3.003.142-5), reafirma que não há foro privativo para sociedades de economia mista, aplicando-se idêntica interpretação ao presente caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito conhecido e procedente. Competência declarada do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

"Tese de julgamento: 1. Sociedades de economia mista não dispõem de foro privativo perante Varas de Fazenda Pública. 2. Compete às Varas Cíveis processar e julgar feitos que envolvam sociedades de economia mista."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 173, § 1º, II; CPC, arts. 954 e 133, XXXIV, alínea "c".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 42; TJPA, Incidente de Uniformização nº 2010.3.003.142-5; Resolução 14/2017 do TJPA.

(TJ-PA 0807807-37.2024.8.14.0000, Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 15/01/2025)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE FORO PRIVATIVO FAZENDÁRIO. RESOLUÇÃO Nº 14/2017. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO SUPERADO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM À UNANIMIDADE.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0800862-73.2020.8.14.0000 – Relatora Desa. EVA DO AMARAL COELHO – Tribunal Pleno – Julgado em 03/02/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. INTERESSE DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RESOLUÇÃO 014/2017. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS CÍVEIS E EMPRESARIAIS. (...)

A Resolução 14/2017, redefiniu as competências de algumas Varas de Fazenda Pública da capital e o §1º, do seu art. 6º, determina que ‘Serão redistribuídos para as Varas Cíveis e Empresariais os processos de interesses das empresas públicas ou sociedades de economia mista do Estado do Pará ou do Município de Belém, obedecendo aos mesmos critérios do caput’. Dessa forma, tratando-se de competência absoluta (em razão da pessoa), há que prevalecer a nova competência trazida pela Resolução 14/2017."

(TJPA, 0806194-89.2018.8.14.0000, Rel. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Decidido em 20/08/2018).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado nos autos de ação de cobrança de prestações de imóvel proposta pela Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB) em face de Cristina Matos de Matos SR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar ações envolvendo sociedades de economia mista, como a COHAB, pertence às Varas da Fazenda Pública ou às Varas Cíveis; e (ii) estabelecer se a redistribuição da competência em razão da pessoa, conforme definido pela Resolução nº 14/2017/TJPA, prevalece sobre decisões anteriores deste Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do TJPA e o art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal, dispõem que as sociedades de economia mista possuem personalidade jurídica de direito privado, sujeitando-se às normas de direito privado, motivo pelo qual as Varas da Fazenda Pública não possuem competência para julgar demandas de interesse dessas entidades.

4. A Resolução nº 14/2017/TJPA redefiniu expressamente as competências das Varas Fazendárias da Capital, determinando no art. 6º, § 1º, a redistribuição de processos envolvendo sociedades de economia mista para as Varas Cíveis e Empresariais.

5. O entendimento anterior deste Tribunal, constante do acórdão nº 91.234, foi superado em razão da nova sistemática estabelecida pela Resolução nº 14/2017, conferindo competência absoluta às Varas Cíveis e Empresariais para o processamento de tais demandas.

6. Precedentes recentes reforçam que ações movidas por ou contra sociedades de economia mista devem tramitar nas Varas Cíveis e Empresariais, não subsistindo qualquer foro privativo nas Varas de Fazenda Pública para tais casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital.

(TJ-PA 0804457-41.2024.8.14.0000, Relator (a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 31/12/2024)

TRIBUNAL PLENO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0804974-22.2019.814.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELEM

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

RELATOR): DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE FORO PRIVATIVO FAZENDÁRIO. RESOLUÇÃO Nº 14/2017. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO SUPERADO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM À UNANIMIDADE.

1. O Conflito de Competência ocorre em Ação de Execução, no qual litiga o Banpará, Sociedade de Economia Mista do Estado do Pará.

2. A imprecisão existia em razão do Código Judiciário do Estado do Pará, (Lei n° 5.008/1981), além do entendimento firmado no Acórdão 91.324 deste Colendo Tribunal Pleno, ao estabelecer que as demandas envolvendo Sociedade de Economia Mista distribuídas antes da publicação do referido acórdão, em 30/09/2010, permaneceriam sob a competência das Varas de Fazenda Pública, e as posteriores, seriam distribuídas às Varas Cíveis Empresariais.

3. O artigo 6º, §1º, da Resolução nº 14/2017, que redefiniu a competência das Varas de Fazenda Pública de Belém, tornou obsoleta o precedente do Tribunal Pleno, ao determinar expressamente que os processos afetados pela alteração de competência seriam redistribuídos,
sem qualquer ressalva quanto à data de distribuiçã
o, além de deixar claro que é competência das Varas Cíveis e Empresariais os processos de interesses das Empresas Públicas ou Sociedades de Economia Mista do Estado do Pará ou do Município de Belém.

4. Conflito de Competência julgado para declarar a competência da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, à unanimidade.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0804974-22.2019.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Tribunal Pleno – Julgado em 21/07/2021 )

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 3.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL E 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA MESMA COMARCA - FORO EM RAZÃO DA PESSOA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DOMINANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. CONFLITO IMPROCEDENTE.

(TJ-PA 0804923-11.2019.8.14.0000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - Desembargador. Decisão monocrática. art. 133 do Regimento Interno. Data: 05/06/2020)

Depreende-se, ademais que, independente do ano de ajuizamento do processo, todos os feitos atinentes à particularidade ao norte destacada devem ser redistribuídos às varas cíveis, fato que atenua a modulação de efeitos determinada pelo acórdão do incidente de uniformização jurisprudencial suso transcrito.

À vista do exposto, CONHEÇO DO CONFLITO NEGATIVO para declarar competente para o processamento e julgamento do feito originário o Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, ora suscitante.

(TJ-PA 0801090-14.2021.8.14.0000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO- Desembargador. Decisão monocrática. art. 133 do Regimento Interno. Data: 19/02/2021)

Desta feita, independente do ano de ajuizamento do processo, todos os feitos atinentes à particularidade ao norte destacada devem ser redistribuídos às varas cíveis, fato que atenua a modulação de efeitos determinada pelo acórdão do incidente de uniformização jurisprudencial (Processo nº 2010.3.003142-5) supracitado.

Pelo exposto, conheço do conflito negativo para declarar competente o Juízo da 6ª vara cível e empresarial de Belém para o processamento e julgamento do feito originário correspondente a Ação de Manutenção de Posse (Processo nº 0000090-58.2004.8.14.0301).

Belém/PA, 09 de novembro de 2021.

(TJ-PA 0800595-67.2021.8.14.0000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO- Desembargador. Decisão monocrática. art. 133 do Regimento Interno. Data: 09/11/2021)

PROCESSO Nº 0809307-17.2019.8.14.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. CODEM. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM. CONFLITO PROCEDENTE.

1. A sociedade de economia mista, como pessoa jurídica de direito privado, não integra o conceito de fazenda pública e, portanto, a sua presença nos polos ativo ou passivo da demanda não atrai a competência das varas especializadas da Fazenda Pública, nos termos do art. 6º, §1º da Resolução n.º 14/2017 do TJPA.

2. Figura no polo passivo, a CODEM, sociedade de economia mista, que, embora faça parte da Administração Pública Indireta, não ostenta a natureza jurídica de direito público, mas sim de direito privado, não integrando portanto, o conceito de Fazenda Pública.

3. Conflito procedente, para declarar competente a 12ª Vara da Cível da Comarca de Belém.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE – Nº 0809307-17.2019.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Tribunal Pleno – Julgado em 27/01/2021 )

Dessa forma, tratando-se de competência absoluta fixada ratione personae (em razão da pessoa), deve prevalecer a sistemática trazida pela Resolução nº 14/2017/TJPA. A determinação do STF para que as execuções contra a entidade sigam o rito dos precatórios (art. 100 da CF) afeta tão somente o regime de constrição patrimonial e a forma de quitação de débitos, não revogando nem modificando as regras funcionais de competência jurisdicional instituídas pela legislação local de organização judiciária.

Conclui-se, portanto, que a competência para processar e julgar a ação em que é parte a COSANPA pertence ao juízo cível comum ou especial, não havendo substrato jurídico para o deslocamento do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Pelas razões expostas, conheço do conflito negativo de competência e, no mérito, declaro competente o Juízo da 5ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém (Juízo Suscitado), nos termos da fundamentação supra.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026